Tribunal: STF
Processo: ARE 1209895
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por maioria de votos, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), assim ementado:



    Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 



    1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo.



    2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art 18).



    4. Agravo interno provido.



    2.  A parte embargante aponta o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal (STF), no ARE 1.283.876-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, como paradigmático da divergência. Afirma que, no mencionado precedente, a Segunda Turma afirmou que o piso salarial dos técnicos em radiologia estabelecido pela Lei federal nº 7.394/85 deve ser observado por todos os entes federativos, aplicando-se, inclusive, aos servidores públicos estaduais.



    3.  Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.



    6.  Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco determinou a incidência do piso nacional de técnico de radiologia e do adicional de insalubridade, previstos na Lei federal nº 7.394/1985, em favor de servidores públicos estaduais titulares de cargo efetivo vinculados à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco.



    7.  O Ministro Marco Aurélio negou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Pernambuco. Em sede de agravo interno, a Primeira Turma do STF conheceu do agravo e proveu o recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, para julgar improcedente o pedido inicial.



    8.  O presente recurso não deve ser admitido. O acórdão embargado não diverge do entendimento desta Corte no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (art. 18 da CF).



    9.  Com efeito, a leitura sistemática da Constituição aponta que a instituição de piso nacional por meio de lei federal pode alcançar o serviço público quando expressamente previsto no texto constitucional, a exemplo do art. 198, § 5º, que dispõe sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias; do art. 206, VIII, que prevê a edição de lei sobre o piso nacional da educação pública; e do art. 212, XIII, que trata do piso do magistério da educação básica.



    10.  O caso em exame trata de pleito ajuizado por servidores ocupantes de cargo público efetivo de técnico em radiologia da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, regidos pela Lei estadual nº 13.243/2007. Sendo integrantes de carreira pública, e estando submetidos a regime jurídico estatutário, não há que se falar na incidência da Lei federal nº 7.394/85, que trata de vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Tampouco se deve aplicar o precedente firmado pelo STF na ADPF 151, sob a minha relatoria, em que se declarou apenas não ter sido recepcionado o art. 16 daquele diploma normativo.



    11.  Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:  



    Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 19.02.2014)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso II do art. 27 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Lei estadual nº 1.117/90. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial não inferior ao salário mínimo profissional. Vício de Iniciativa. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida. Procedência. 



    1. Inequívoco o vício de iniciativa da Lei estadual nº 1.117, de 30 de março de 1990, na medida em que estabelece normas para aplicação do salário mínimo profissional aos servidores estaduais. Incidência da regra de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para dispor sobre remuneração dos cargos e funções do serviço público, em razão da cláusula de reserva prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Carta Magna.



    2. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição estadual, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (...) não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em lei’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 290, de relatoria do Min. Toffoli, Tribunal)  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.339.419-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)  



    12.  Vale ressaltar que o precedente trazido pelo ora embargante para demonstrar a divergência entre julgados do STF não é capaz de justificar o cabimento do presente recurso. Conforme o art. 332 do RI/STF, firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no mesmo sentido do acórdão embargado, são incabíveis os embargos de divergência. Nessa linha, vejam-se: o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; e o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma) ; o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma) ; e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), da relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, § 2º, RISTF. PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. A USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS NA ORIGEM NÃO OBSTAM O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    13. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.  



    Publique-se. Intimem-se.  



                Brasília, 27 de junho de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator